Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. ALUGUÉIS. DEVER DE INDENIZAR. POSSE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de reintegração de posse. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Levanta a preliminar de ausência de interesse de agir, impugna o valor da causa e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Preliminar de ausência de interesse de agir – rejeição. 2.1. O interesse de agir pode ser conceituado através do binômio necessidade/utilidade e ainda da adequação da via eleita. Onde a necessidade é traduzida na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida almejado pela parte e a utilidade significa que o processo deve propiciar algum proveito ao demandante. 2.2. A falta de interesse de agir manifesta-se somente quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 2.3. No caso dos autos, o autor busca a reintegração na posse do imóvel, sendo irrelevante se o bem serve de moradia ou para outros fins. A ação de reintegração é, portanto, o meio adequado e necessário para os fins que busca o requerente.
3. Impugnação do valor da causa – rejeição. 3.1. O autor busca apenas a reintegração no imóvel ocupado pelo réu e não da totalidade da área da chácara. Correto, portanto, o valor da causa.
4. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 4.1. O esbulho refere-se ao ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa.
5. A propriedade do autor restou demonstrada no instrumento particular de cessão de direitos, e também reconhecida pelo réu. 5.1. Ao que consta das fotografias anexadas e das alegações das partes, o autor utiliza o local para locação para realização de festas. 5.2. Assim, a posse do autor sobre a totalidade da área restou demonstrada, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo réu, a posse não serve apenas para fins de moradia. 5.3. O réu também reconhece que passou a residir no imóvel a convite do autor.
6. Por meio do comodato, espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. O comodatário não exerce a posse com tal intenção, pois tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário. 6.1. A posse exercida pelo requerido foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, conforme fundamentado na sentença recorrida.
7. A recusa do réu em restituir o imóvel configurou o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse. 7.1. Em virtude da recalcitrância em restituir o bem, é devido o pagamento dos aluguéis pelo tempo em que o réu residiu no imóvel após a configuração do esbulho.
8. Apelo improvido.